Tribunal: TJSP
Processo: 0013568-52.2012.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral (artigos 184, § 2o, do Código Penal) – Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas ou ausência de materialidade delitiva – Improcedência – As provas dos autos são suficientes para comprovar o dolo do agente – A Súmula no 574 do C. STJ, pacificou o entendimento a respeito do tema: "Para configuração do delito de violação de direito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral (artigos 184, § 2o, do Código Penal) – Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas ou ausência de materialidade delitiva – Improcedência – As provas dos autos são suficientes para comprovar o dolo do agente – A Súmula no 574 do C. STJ, pacificou o entendimento a respeito do tema: "Para configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem" – Condenação de rigor – Pena bem dosada – Recurso defensivo improvido.
Recurso ministerial – Pretensão ministerial no sentido de que a pena-base seja fixada acima do piso, pelos maus antecedentes do acusado - Admissibilidade – O E. STJ, tem entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013568-52.2012.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILDSON NOVAIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por WILDSON NOVAES SILVA.
Em seguida, DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto MINISTÉRIO
PÚBLICO para, mantida no mais a condenação, majorar a pena imposta ao réu para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038 -Voto no 41.018
2
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038
Apte/Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apte/Apdo: Wildson Novais da Silva
Comarca: Araras
Voto no 41.018
APELAÇÃO CRIMINAL Violação de direito autoral (artigos
184, § 2o, do Código Penal) Recurso da defesa - Absolvição por
falta de provas ou ausência de materialidade delitiva

Improcedência
As provas dos autos são suficientes para
comprovar o dolo do agente A Súmula no 574 do C. STJ,
pacificou o entendimento a respeito do tema: “Para configuração
do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua
materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou daqueles que os representem” Condenação de rigor
Pena bem dosada Recurso defensivo improvido.
Recurso ministerial Pretensão ministerial no sentido de que a
pena-base seja fixada acima do piso, pelos maus antecedentes do
acusado - Admissibilidade
O E. STJ, tem entendimento no
sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime
descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à
data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar
reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz
respeito ao histórico do acusado Recurso ministerial provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Wildson
Novaes Silva, contra a r. decisão de fls. 282/285 cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu como
incurso no artigo art. 184, § 2o, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão e 10
dias multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em dois salários mínimos e prestação de serviços
à comunidade, pelo prazo de cumprimento da pena em jornada quinzenal de oito
horas, a ser exercida, preferencialmente aos finais de semana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038 -Voto no 41.018
3
Inconformado, recorre o Ministério Público, com razões
de apelação às fls. 294/303, nas quais postula a majoração da pena-base acima do
mínimo legal pelo reconhecimento dos maus antecedentes do apelado.
A defesa também apelou, com razões recursais às fls.
350/354, pleiteando, em síntese, a absolvição do réu ante a insuficiência do conjunto
probatório carreado aos autos, sobretudo pela precariedade da perícia realizada por
amostragem e falta de identificação dos titulares dos direitos violados.
Recursos regularmente processados e contrariados pelas
partes (fls. 324/329 e 358/361).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 365/373 apresentando parecer pelo desprovimento do recurso
defensivo e, quanto ao recurso ministerial, pelo seu acolhimento.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de junho de 2012, por
volta das 14:30 h, na Praça Monsenhor Quércia, na Cidade e Comarca de Araras, o
apelante, expôs a venda, com intuito de lucro direto 33 CD's e 487 DVD's de títulos
diversos, reproduzidos com violação do direito autoral.
Estes são os fatos.
Analisa-se inicialmente o recurso da Defesa;
O apelo defensivo não comporta provimento.
A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 04/07) e auto de exibição e apreensão (fls. 06/07) e pela prova
pericial (fls. 08/09) que foi conclusivo no sentido de que os materiais apreendidos
eram falsos (cópias ilegítimas, não autorizadas à comercialização), assim como
pelas demais provas acostadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038 -Voto no 41.018
4
A autoria do crime, igualmente, restou inconteste;
O acusado, em Juízo, negou a prática do delito em
análise. Esclareceu que anteriormente já havia comercializado CDS piratas,
asseverando que comercializava goiabas e que os policiais o prendiam porquanto
imaginavam que estaria comercializando CDS e DVDS falsos. Informou que na
ocasião dos fatos estava apenas conversando com a pessoa que comercializava os
produtos apreendidos (mídia digital).

Tal negativa, no entanto, restou isolada no decorrer da
instrução criminal.
Os guardas municipais que realizaram a apreensão, por
seu turno, perante o Juiz, confirmaram a apreensão dos CDS e DVDS na posse do
acusado. Afirmaram as mídias falsas que eram por ele expostas, para
comercialização, asseverando que algumas mídias estavam expostas em uma mureta
na praça e outras estavam no interior de uma bolsa ao lado do acusado.
Não há que se falar, pois, em absolvição por
insuficiência probatória, pois restou bem demonstrada a participação do réu na
empreitada criminosa;
As razões recursais da Defesa pretendem ainda a
absolvição do réu porquanto não ficou demonstrada a materialidade delitiva;
Sem razão, no entanto.
Não há que se falar em absolvição por não identificação
dos titulares dos direitos supostamente violados e pelo fato de o laudo ter sido
realizado por amostragem.
Em sede de crimes contra a propriedade intelectual, é
desnecessária a identificação de todos os titulares dos direitos autorais violados,
podendo, inclusive, ser feita perícia por amostragem no material apreendido, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038 -Voto no 41.018
5
porque a infração penal tratada nestes autos procede-se mediante ação penal pública
incondicionada, isto é, independentemente da vontade dos sujeitos passivos.
Em suma, identificando-se ou não todos os titulares, é
certo que a prova dos autos ratifica a falsidade de todos os CDs e DVDs
encontrados em poder do agente.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ARTIGO 184, § 2.o, DO
CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS DO CRIME. PERÍCIA DO
MATERIAL POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. É dispensável a identificação
das supostas vítimas para a configuração do delito de violação de direito autoral.
Dessa forma, não há se falar em ausência de prova da materialidade quando a
perícia - mesmo que feita por amostragem - realizada sobre os aspectos externos do
material apreendido comprova a falsidade do produto (precedentes). Agravo
regimental desprovido” (STJ Rel. Ministro Felix Fischer 5a Turma AgRg no
REsp no 1451608/SP DJe 05/06/2015).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
A
DIREITO
AUTORAL.
PERÍCIA.
ELEMENTOS
EXTERNOS.
IDENTIFICAÇÃO
DAS
VÍTIMAS.
EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. A Lei no 10.695/2003
previu novas regras para a apuração nos crimes contra a propriedade imaterial,
prescindindo de maiores formalidades o laudo pericial. 2. É possível a realização
da perícia com base nas características externas do material apreendido, não sendo
necessária a catalogação dos Cd's e DVd's, bem como a indicação de cada título e
autor da obra apreendida e falsificada, mesmo porque o delito se procede mediante
ação penal pública incondicionada. 3. O reconhecimento da validade da prova
pericial não implica em exame aprofundado de provas, vedado em especial, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038 -Voto no 41.018
6
da Súm. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ Rel.
Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP 5a
Turma AgRg no AREsp no 276128/MG DJe 08/10/2014).
No ensejo, confira-se, também, a recente Súmula no 574
do C. STJ, que pacificou o entendimento a respeito do tema:
“Para configuração do delito de violação de direito
autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por
amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou
daqueles que os representem”.
Assim, não há que se falar em ausência de prova de
materialidade delitiva, devendo ser mantida a condenação por seus próprios
fundamentos.
O recurso ministerial, por sua vez, pretende o aumento
da pena-base pelos maus antecedentes do réu.
Sustenta que a pena imposta ao acusado não poderia ter
sido fixada no piso mínimo legal, porquanto o apelado é portador de maus
antecedentes, possuindo duas condenações definitivas por crimes da mesma espécie
praticados antes do delito apurado nestes autos e com trânsito em julgado posterior,
conforme certidões juntadas a fls. 183 e 195.
Salienta que ainda que o trânsito em julgado tenha
ocorrido posteriormente aos fatos apurados nestes autos, conforme dito
anteriormente, os crimes foram praticados anteriormente a estes fatos (certidão de
fls.183, fato praticado em 27/11/2010; certidão de fls. 195, fato praticado em
28/03/2012).
Conclui, desse modo, que tais condenações definitivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038 -Voto no 41.018
7
configuram maus antecedentes e a pena-base deve ser fixada acima do mínimo
legal.
Razão assiste ao órgão ministerial.
Isto porque, o entendimento firmado pelo E. STJ,
adotado por esta colenda câmara, é no sentido de que a condenação definitiva por
fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à
data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode
caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO
E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PENA-BASE
ACIMA
DO
PISO
LEGAL.
ANTECEDENTES.
NECESSIDADE
DE
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERSONALIDADE E CONDUTA
SOCIAL.
VALORAÇÃO
DE
INFRAÇÕES
PENAIS
COMETIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é
submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do
crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais
arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena
mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam
revolvimento probatório. 3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038 -Voto no 41.018
8
Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processo
penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado,
não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base,
sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não
culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula
444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais
em curso para agravar a pena-base." 4. Nos termos da jurisprudência consolidada
desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado,
correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar
negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente.
Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração
penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a
ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. 5. Outrossim, a Quinta
Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu
posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado
não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a
prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. 6.
No caso, as instâncias ordinárias expressamente justificaram a valoração negativa
dos antecedentes, da personalidade e da conduta pessoal com base em condenações
sem trânsito em julgado, o que denota flagrante ilegalidade, consoante demostrado
supra, sendo, pois, inviável sua utilização como fatores de incrementação da pena-
base. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a
pena do crime de roubo majorado para 7 anos e 4 meses de reclusão e do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo para 3 anos e 11 meses de reclusão.
(HC 419.735/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
06/03/2018, DJe 12/03/2018).
[... 4. Configuram-se maus antecedentes se, na data da
sentença, o paciente possuía condenação definitiva por delito anterior. A exigência
de que o trânsito em julgado preceda o cometimento do crime atual é apenas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013568-52.2012.8.26.0038 -Voto no 41.018
9
caracterização da reincidência. Precedentes...] (HC 419.100/SP, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
15/03/2018, DJe 05/04/2018).
Desse modo, deve ser reconhecida como desfavorável a
circunstância judicial referente aos maus antecedentes do réu, com a correção da
dosimetria da pena, que, na primeira fase fica pouco acima do mínimo legal (um
sexto), totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por WILDSON NOVAES SILVA. Em seguida,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto MINISTÉRIO PÚBLICO para, mantida
no mais a condenação, majorar a pena imposta ao réu para 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso.
SÉRGIO RIBAS
Relator